Tribunal: CARF
Processo: 10730.723722/2011-14
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RODRIGO ALEXANDRE LAZARO PINTO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-03-22
Data de publicação: 2024-04-19

Inteiro teor:
S2-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10730.723722/2011-14
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2001-006.795 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
22 de março de 2024
Recorrente
LEOLITA MORI FERREIRA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2009
IRRF. DECLARAÇÃO DE AJUSTE ANUAL. ERRO DE FATO. MEIOS DE
PROVA. LANÇAMENTO. DESCABIMENTO.
Constatado erro de fato no preenchimento da declaração de ajuste anual, cabe a
retificação de ofício a fim de corrigir o erro formal detectado, nos termos do
art. 147, § 2o do CTN. Afasta-se a autuação quando os elementos de prova
produzidos nos autos estão a demonstrar a existência de erro de fato no
preenchimento da declaração de ajuste, a justificar a inocorrência de dedução
de despesas médicas indevidas, eis que o lançamento deve-se conformar à
realidade fática.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Voluntário, rejeitando-se as preliminares de nulidade por violação à ampla defesa e
ausência de fundamentação, e, no mérito, dar-lhe provimento para restabelecer a dedução de
despesas médicas no valor de R$ 17.680,00.

(documento assinado digitalmente)
Honorio Albuquerque de Brito - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Alexandre Lazaro Pinto - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Alfredo Jorge Madeira
Rosa (suplente convocado(a)), Rodrigo Alexandre Lazaro Pinto, Thiago Alvares Feital (suplente
convocado(a)), Honorio Albuquerque de Brito (Presidente). Ausente o conselheiro Wilsom de
Moraes Filho.

Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10730.723722/2011-14
Fl. 93
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2001-006.795 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10730.723722/2011-14

Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:

Contra o contribuinte acima qualificado foi lavrada a notificação de lançamento do ano-
calendário 2008 (fls. 8/15), em que foram apuradas as seguintes infrações:
1) Dedução indevida de previdência oficial relativa a rendimentos recebidos de pessoa
jurídica, no valor de R$ 147,15;
2) Dedução indevida de despesas médicas, glosa do valor de R$ 17.680,00;
3) Compensação indevida de imposto de renda retido na fonte, no valor de R$ 614,32.
O crédito tributário e o enquadramento legal constam da notificação de lançamento.
Inconformada, a contribuinte apresentou a impugnação, de fls. 2/5, juntamente com
demais documentos, alegando, em síntese, que por erro material no preenchimento dos
dados de sua declaração do IRPF, deixou de incluir a sua mãe, Sra.Maria Valle Mori,
portadora de doença degenerativa do sistema nervoso central denominada Coréia de
Huntington, como sua dependente. Argúi ter a curatela judicial de sua mãe e requer a
expedição de ofício à Vara da Infância e Juventude e Idosos da Região Oceânica de
Niterói para a comprovação dos fatos descritos em sua peça defensória ou a concessão
de prazo hábil para que seja requerido o desarquivamento do processo de curatela citado
e posterior apresentação nesses autos. Destaca a sua boa fé no preenchimento de sua
Declaração de Ajuste Anual. Por fim, requer o cancelamento do débito fiscal reclamado.
A decisão de piso foi desfavorável à pretensão impugnatória, conforme ementa
abaixo transcrita:

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Exercício: 2009
PEDIDO DE DILIGÊNCIA E/OU PERÍCIA.
Rejeita-se o pedido de diligência e/ou perícia quando estão presentes nos autos
elementos suficientes para a solução da lide.
REVISÃO DE OFÍCIO.
Não compete à Delegacia de Julgamento a revisão de ofício de informações prestadas
na Declaração de Ajuste Anual da Interessada pois escapa à competência desta instância
julgadora, em respeito ao que dispõe o art. 233, da Portaria do Ministro da Fazenda no
203/2012.

Cientificado da decisão de primeira instância em 19/08/2015, o sujeito passivo
interpôs, em 17/09/2015, Recurso Voluntário, alegando a improcedência da decisão recorrida,
sustentando, em apertada síntese, que:
a) as despesas médicas estão comprovadas nos autos;
b) divergência entre decisões para mesma questão de fato;
c) nulidade da decisão por falta de apreciação de matéria impugnada;
d) os documentos apresentados ensejam a revisão de ofício do lançamento, nos
termos do art. 149 do CTN.
É o relatório.

Fl. 94
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2001-006.795 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10730.723722/2011-14

Voto
Conselheiro(a) Rodrigo Alexandre Lazaro Pinto - Relator(a)
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço.
O litígio recai sobre a possibilidade de reconhecer erro de fato no preenchimento
da declaração de ajuste anual (DAA) em razão de omissão na inclusão de dependente (tutelado
incapaz).
O reconhecimento do direito à vinculação de dependência para efeitos tributários
obedece a critérios determinados na legislação, especialmente no que dispõe o art. 35 da Lei no
9.250/95, como segue:
Art. 35. Para efeito do disposto nos arts. 4o, inciso III, e 8o, inciso II, alínea c, poderão
ser considerados como dependentes:
(...)
VII - o absolutamente incapaz, do qual o contribuinte seja tutor ou curador.
É possível observar que, nas fls. 16/21, encontra-se cópia do processo de
interdição de Maria Valle Mori, motivando as sucessivas Declarações de Ajuste Anual (DAA)
em que consta como dependente da Recorrente - fls. 23, 28, 31, 38, 43, 48, 53 e 59.
O apontamento da Autoridade Autuante diz da impossibilidade de retificação da
declaração no presente estágio processual. No entanto, há claro erro de fato por falta de inclusão
dos dados da tutelada, o que está superado pela análise exclusivamente de ordem comprobatória
da vinculação do em questão, sendo que a Autoridade Fiscalizadora poderia ter solicitado tais
documentos e sanar essa discussão antes da autuação fiscal.
Portanto, diante da verossimilhança das alegações recursais e aliado ao conjunto
probatório produzido, tem-se que, em relação à relação de dependência, a Recorrente se
desincumbiu do ônus que lhe competia ao demonstrar que incorreu em erro na inclusão dos
respectivos dados em sua Declaração de Ajuste Anual, cuja boa-fé restou comprovada, calhando
na espécie, ante a comprovação do erro de fato, ser procedida a retificação de ofício da
declaração de ajuste, na exata dicção do art. 147, §2o do CTN.
Vale salientar, por oportuno, que no processo administrativo fiscal os princípios
da verdade material, da ampla defesa e do contraditório devem prevalecer, sobrepondo-se ao
formalismo processual, cabendo ao julgador administrativo realizar de ofício o julgamento que
entender necessário (art. 149 do CTN), privilegiando o princípio da eficiência (art. 37, caput,
CF), cujo objetivo é efetuar o controle de legalidade do lançamento fiscal, harmonizando-o com
os dispositivos legais, calhando aqui, nessa ótica, por pertinente e indispensável, a revisão do
lançamento objurgado.
Portanto, restando assim evidenciado o erro de fato no preenchimento da DAA–
tendo em mente que erros ou equívocos não tem, perante a legislação tributária, o condão de se
transformar em fato gerador de obrigação tributária, sob pena injustiça fiscal – compete
promover a retificação de ofício da DAA, para que a mesma possa refletir a correta conduta
fiscal do contribuinte, espelhando os valores declarados e tributados em conformidade com a
legislação de regência.
Considerando a proposta de voto acima, entendo que restam prejudicadas as
preliminares de nulidade do acordão recorrido e nulidade por falta de fundamentação. Caso
assim não reconheçam meus pares, passo a análise das duas preliminares.
Fl. 95
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2001-006.795 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10730.723722/2011-14

Sustenta a recorrente que há violação à ampla defesa pela negativa de diligência
para cópias do processo de curatela. Verdade que o art. 18 do Decreto n° 70.235/72 subordina a
realização das diligências requeridas pelo litigante ao juízo (fundamentado) de necessidade por
parte da autoridade administrativa julgadora'. Parece-me, porém, que a desnecessidade da
diligência a que alude a decisão de Primeira Instância resulta da dispensabilidade deste meio de
prova em si, considerando a juntada de provas de fls. 16/21.
No mesmo giro, não há que se falar em ausência de fundamentação quando o
lançamento fiscal, embora contrário ao interesse do recorrente, contém indicação sumária dos
dispositivos legais pertinentes e dos fatos que ensejaram a glosa das despesas. Tampouco houve
violação aos princípios da ampla defesa e do contraditório, porquanto a Requerente, ciente do ato
proferido pela Administração Fazendária, teve assegurado o direito de apresentação de
impugnação e de recurso voluntário na forma do Decreto no 70.235/1972.
Conclusão
Por todo o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário, rejeitando-se as
preliminares de nulidade por violação à ampla defesa e ausência de fundamentação, e, no mérito,
dar-lhe provimento para restabelecer a dedução de despesas médicas no valor de R$ 17.680,00.
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Alexandre Lazaro Pinto

Fl. 96
DF CARF MF
Original